Tribunal: TJPA
Processo: 0802676-13.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802676-13.2022.8.14.0013

APELANTE: ELSON HELIO DE SOUSA BISPO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELO CONTEXTO DOMÉSTICO. AMEAÇA. DELIMITAÇÃO DO ÂMBITO RECURSAL. PRINCÍPIO
TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM
. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA DA DEFESA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME:

1.

Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada pelo contexto doméstico (art. 129, § 9º, do Código Penal) e ameaça (art. 147 do Código Penal), fixando pena total de 2 (dois) anos de reclusão e 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, sendo a insurgência recursal dirigida exclusivamente contra a condenação pelo delito de lesão corporal, com pedido de absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de autoria e materialidade do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se houve ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Aplica-se o princípio
tantum devolutum quantum appellatum
, uma vez que a defesa não impugna a condenação pelo crime de ameaça, que permanece incólume.

4. A materialidade do crime de lesão corporal é comprovada por registros fotográficos e demais elementos documentais constantes dos autos, sendo prescindível o exame de corpo de delito direto quando demonstrada por outros meios idôneos.

5. A autoria delitiva decorre do depoimento firme, coerente e harmônico da vítima, prestado em diferentes momentos processuais e corroborado pelo conjunto probatório.

6. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo diante da habitual ausência de testemunhas presenciais.

7. A simples negativa do réu, desacompanhada de prova apta a infirmar a versão acusatória, não é suficiente para afastar a condenação.

8. Não há fragilidade probatória que autorize a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, mostrando-se correta a conclusão do juízo de origem quanto à autoria e materialidade.

9. A alegação defensiva de indevida valoração negativa da conduta social parte de premissa fática equivocada, pois tal circunstância não foi utilizada na fixação da pena-base.

10. A exasperação da pena-base fundamenta-se na valoração negativa da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, com fundamentação concreta e idônea, não genérica nem inerente ao tipo penal.

11. Inexistem ilegalidades ou desproporcionalidades na dosimetria da pena que justifiquem sua alteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

12.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica.

2. A ausência de impugnação específica em sede recursal impede a reapreciação da matéria pelo tribunal, nos termos do princípio tantum devolutum quantum appellatum.

3. Não há nulidade ou excesso na dosimetria da pena quando a pena-base é exasperada com fundamentação concreta em circunstâncias judiciais desfavoráveis efetivamente reconhecidas na sentença.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 129, § 9º, e 147; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, incisos I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2173870/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04.10.2022, DJe 17.10.2022; STJ, AgRg no HC nº 825448/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.02.2024, DJe 14.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELSON HELIO DE SOUSA BISPO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de CAPANEMA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas sanções dos
arts. 129, § 9º c/c art. 147, ambos do Código Penal, ambos combinados com o art. 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/2006
, fixando-lhe a pena total de 2 (dois) anos de reclusão e 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, além das demais cominações legais.

Ao acusado foi imputada a prática de agressões físicas e ameaças contra sua companheira, em contexto de violência doméstica e familiar, fatos ocorridos em setembro de 2022, em local público, ocasião em que, segundo a narrativa acusatória, a vítima foi agredida fisicamente e ameaçada pelo réu, motivado por ciúmes.

A sentença recorrida (ID 27093941) reconheceu a materialidade e a autoria delitivas, atribuindo especial relevo à palavra da ofendida, em consonância com os demais elementos de convicção produzidos, havendo nos autos o depoimento da vítima (ID 27093888, pág. 8) e de testemunhas (ID 27093888, pág. 19), além de registros fotográficos das lesões sofridas pela ofendida (ID 27093889).

Em suas razões recursais (ID 30666961) o apelante sustenta, em síntese, a ausência de prova suficiente de autoria ou participação no crime de lesão corporal, alegando fragilidade do conjunto probatório e invocando o princípio do
in dubio pro reo
, com pedido de absolvição. Subsidiariamente, requer a redução da pena, mediante o afastamento da negativação da vetorial conduta social, por considerá-la indevidamente valorada na primeira fase da dosimetria. As razões recursais, contudo, não veiculam qualquer insurgência específica quanto à condenação imposta pelo crime de ameaça (art. 147 do Código Penal Brasileiro), limitando-se a discorrer sobre o delito de lesão corporal e sobre aspectos da dosimetria a ele relacionados.

O Ministério Público em contrarrazões (ID 30666934) contrapõe as assertivas da defesa pugnando pelo desprovimento do recursal e manutenção integral da sentença. No mesmo sentido, manifesta-se a Procuradoria do Ministério Público em seu parecer (ID 31922919).

É o breve relatório.

Sem revisão.

Inclua-se o feito na pauta da Sessão de Julgamento Virtual.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II - DO MÉRITO.

II.I – DO CONJUNTO PROBATÓRIO E DA AUTORIA DELITIVA.

Inicialmente, impõe-se delimitar com precisão o âmbito de revisão do presente recurso recursal, tal como traçado pelas razões da defesa.

Embora o apelante tenha sido condenado pela prática de dois delitos autônomos, quais sejam, lesão corporal qualificada pelo contexto doméstico (
art. 129, § 9º, do CPB
) e ameaça (
art. 147 do CPB
), verifica-se que a insurgência recursal se dirige exclusivamente ao crime de lesão corporal, nada sendo deduzido, ainda que de forma indireta, contra a condenação relativa ao delito de ameaça.

Tal omissão defensiva atrai a incidência do princípio
tantum devolutum quantum appellatum
, de modo que a condenação pelo
art. 147 do Código Penal

Brasileiro
permanece incólume, por ausência de impugnação específica, não se submetendo à reapreciação desta instância revisora.

Superada essa delimitação, passa-se ao exame das teses efetivamente deduzidas no recurso.

Pretende a defesa em suas razões recursais a absolvição do acusado, sob o fundamento de ausência de provas que atestem a autoria delitiva do crime, pois existente nos autos apenas a palavra da vítima e um contexto probatório extremamente duvidoso, não havendo testemunha que tenha presenciado a dinâmica dos fatos, devendo o apelante ser absolvido.

Assim, sustenta a insuficiência de provas para a condenação, requerendo a absolvição com fulcro no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal

Brasileiro
. Subsidiariamente, requer redução da pena, pois teria sido injusta e indevidamente exasperada.

No que se refere à alegada ausência de prova de autoria ou participação quanto ao crime de lesão corporal, a pretensão absolutória não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos. A materialidade delitiva resta suficientemente demonstrada pelas fotografias das lesões e demais registros documentais, sendo pacífico o entendimento de que, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a prova pericial pode ser suprida por outros meios idôneos, quando inexistente ou inviável o exame direto, como corretamente reconhecido na sentença.

A autoria, por sua vez, emerge de forma firme e coerente do depoimento da vítima, colhido sob o crivo do contraditório, o qual se mostra harmônico com o contexto fático delineado na denúncia e com os demais elementos informativos constantes dos autos.

É assente na jurisprudência que, nos delitos dessa natureza, cometidos geralmente na clandestinidade e sem a presença de testemunhas presenciais, a palavra da ofendida assume especial relevo probatório, desde que coerente, firme e isenta de contradições relevantes, como ocorre no caso em exame. A simples negativa do réu, desacompanhada de elementos probatórios aptos a infirmar a versão acusatória, não é suficiente para gerar dúvida razoável capaz de ensejar absolvição.

A defesa afirma que os elementos probatórios não se revestem da certeza necessária para sustentar uma sentença penal condenatória e, em que pese, a ratificação dos fatos pela vítima em juízo, entende que seu depoimento não pode ser o único meio de prova utilizado para uma condenação.

Da análise detida dos autos, vislumbra-se que dentre os elementos informativos da fase inquisitorial consta boletim policial registrado pela vítima acompanhado de registros fotográficos atestando lesões em seu corpo, mais especificamente nas costas (lado esquerdo) e no pescoço.

Nota-se que as provas colhidas em fase inquisitorial e de instrução processual não deixam dúvidas quanto a materialidade delitiva, destacando-se a declaração do acusado perante a autoridade policial de que teria havido desentendimento entre o casal em determinada situação quando estavam em um evento.

É cediço, que o depoimento da vítima nos crimes de âmbito doméstico e familiar, ocupa papel central na formação da convicção judicial, não apenas pela frequente ausência de testemunhas presenciais, mas também pela natureza íntima e velada das relações interpessoais em que tais delitos ocorrem.

In casu
, coube ao julgador a análise da fala da vítima, tanto perante a autoridade policial, quanto pelo julgador. Referidos depoimentos, em momentos processuais distintos, guardam coerência entre si e estão alinhados.

Destaca-se o especial valor probatório da palavra da vítima que aqui vem acompanhado do exame de corpo e delito atestando as lesões sofridas. Neste cenário, a palavra da vítima assume especial relevância, por tratar-se de crime cometido no âmbito doméstico e familiar, em situação de evidente vulnerabilidade.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos de prova, possui especial valor probante, mormente quando inexistem testemunhas presenciais em razão do contexto de clandestinidade e intimidade na qual tais delitos ocorrem. Nesse sentido, colaciona-se posicionamento:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME.
PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA.
EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. 2. No caso em exame,as instâncias de origem, após exame do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do agravante pelo delito tipificado no art . 129, § 9º, do CP.
3. A ausência de perícia e de fotografias que atestem a ocorrência do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher não é suficiente, por si só, para ensejar a absolvição do réu, notadamente quando o crime foi comprovado por depoimento de testemunha que presenciou os fatos e que corrobora o relato da ofendida. 4 . Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE LESÃO CORPORAL OCORRIDO NO ÂMBITO DOMÉSTICO. EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA QUE ASSUME ESPECIAL IMPORTÂNCIA
. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO NEGATIVAS . GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. REGIME PRISIONAL INICIAL MAIS GRAVOSO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios. 2.
Ademais, quanto aos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente são cometidos sem testemunhas.
Precedentes. 3. Ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, as instâncias de origem consignaram que as circunstâncias do crime despontam da normalidade, uma vez que a vítima foi esganada, recebeu socos, chutes, puxões de cabelo, apanhou com um cinto e perdeu a consciência, mais de uma vez. 4. Assim, o Juízo de origem apresentou fundamentos suficientes para indicar a gravidade concreta do crime, destacando as circunstâncias do crime desfavoráveis ao apelante, as quais extrapolam, em muito, as elementares do tipo. 5. Mantida a pena-base acima do mínimo legal, pela existência de circunstância judicial negativa, inviável a fixação de regime prisional inicialmente mais brando, ante o previsto no art . 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 6. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 825448 SC 2023/0173720-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024)

Sendo assim, considerando a contundência da narrativa da vítima, em conjunto com os demais elementos probatórios produzidos nos autos, tem-se provadas tanto autoria quanto materialidade delitiva, razão pela qual não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas nem tampouco que as provas existentes nos autos são frágeis, pois o que se vê dos autos é um conjunto probatório sólido, composto de provas além da palavra da vítima (testemunha e laudo pericial), o que permite um juízo de certeza quanto à culpabilidade do agente.

Não se verifica, portanto, qualquer fragilidade probatória apta a autorizar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, mostrando-se correta a conclusão do magistrado de primeiro grau quanto à configuração da autoria e da materialidade do delito previsto no
art. 129, § 9º, do CPB
, pelo que deve ser afastada tal pretensão e a decisão de 1º grau mantida nesse sentido.

II.II –DOSIMETRIA DA PENA.

A pretensão recursal é afastar a valoração negativa da circunstância judicial referente à conduta social, buscando a redução da pena base pois teria sido exasperada acima do mínimo legal sem fundamentação devida eis que inexistiria nos autos exame pericial complementar realizado na pessoa da vítima.

Sustenta o apelante que a reprimenda teria sido majorada indevidamente em razão da negativação da vetorial conduta social, argumento que não encontra correspondência com a realidade dos autos.

Da leitura atenta da sentença, verifica-se que o Juízo sentenciante não valorou negativamente a conduta social do réu, expressamente consignando a ausência de elementos aptos à sua aferição desfavorável.

Assim, parte a defesa de premissa fática equivocada, pretendendo o afastamento de circunstância judicial que sequer foi utilizada para majorar a pena, o que, por si só, inviabiliza o acolhimento da tese recursal.

Ademais, a exasperação da pena-base decorreu, em verdade, da valoração negativa da culpabilidade, motivos do crimes, circunstâncias e consequências do crime, sendo a fundamentação adotada pelo magistrado quanto à essas vetoriais, concreta e idônea, não se limitando a considerações genéricas ou inerentes ao tipo penal, razão pela qual deve ser integralmente preservada.

Assim sendo, ausentes ilegalidades ou desproporcionalidades na dosimetria, e inexistindo qualquer vício apto a macular a condenação, a sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal mantendo a condenação ao recorrente
ELSON HELIO DE SOUSA BISPO
, como incurso na infração penal dos
arts. 129, § 9º c/c art. 147, ambos do Código Penal e combinados com o art. 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/2006
, com pena total fixada em 2 (dois) anos de reclusão e 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, tal como fixada pelo juízo de 1º grau, consoante fundamentação acima delineada.

É como voto.

Belém/PA, data dessa assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 27/02/2026